Tribunal: TJDFT
Processo: 0718725-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. REVELIA. REVOGADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIDA PELO JUIZ A QUO. PRECLUSÃO. MATÉRIA ALEGÁVEL EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 278 do Código de Processo Civil - CPC prevê que “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.”
2. No caso das citações e intimações, elas serão nulas quando realizadas sem a observância das prescrições legais. Anulado o ato, os atos subsequentes que dele dependam serão considerados sem nenhum efeito e a nulidade de apenas uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.
3. A despeito de a agravante alegar a preclusão da decisão que deixou de designar a audiência de conciliação, a preclusão temporal não se aplica na hipótese. A nulidade da citação é matéria de ordem pública, alegável a qualquer tempo e grau de jurisdição.
4. Na hipótese, nenhuma das partes manifestou desinteresse na composição consensual, de modo que o juiz ao dispensar indevidamente a audiência prejudicou a contagem do prazo processual das rés.
5. Demonstrado o prejuízo sofrido pelas rés com a alteração do prazo processual para apresentar contestação devido à dispensa indevida da audiência de conciliação e mediação, deve ser mantida a decisão do juiz que conheceu a contestação das rés e afastou os efeitos da revelia.
6. O Código de Processo Civil, no art. 63, estabelece que as partes podem modificar a competência fixada em razão do valor ou do território e escolher o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações de determinado negócio jurídico (foro de eleição).
7. O juiz pode, se considerar a cláusula de eleição de foro abusiva, reputá-la ineficaz e remeter os autos para o foro de domicílio do réu, nos termos do § 3o do art. 63, do CPC. Para que seja afastado o foro de eleição, é necessário verificar se há, no caso concreto, desequilíbrio entre as partes contratantes e que o deslocamento da competência para o foro eleito poderá dificultar ou inviabilizar o exercício da defesa de parte hipossuficiente.
8. Não se verifica especial dificuldade de acesso à justiça ou caso de hipossuficiência da parte capaz de inviabilizar ou dificultar o exercício de sua defesa. Não há relação de consumo nem hipossuficiência (processual) ou dificuldade de acesso à Justiça de qualquer uma delas.
9. Recurso conhecido e não provido.